Tribunal: TJBA
Processo: 8066391-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8066391-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNO SANTOS LEAL e outros

Advogado(s)
:
FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de BRUNO SANTOS LEAL contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que manteve a prisão preventiva decretada após prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, consistente em adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não obstante manifestação ministerial favorável à liberdade provisória e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se, à luz das circunstâncias do caso concreto, mostram-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige a demonstração concreta da prova da materialidade, dos indícios de autoria e do perigo atual decorrente da liberdade do agente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão que manteve a segregação cautelar fundamenta-se em elementos genéricos, notadamente na gravidade abstrata do delito e na existência de outra ação penal em curso, sem indicar dados concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A presunção de inocência impede que ações penais em andamento ou meras suposições sobre reiteração delitiva justifiquem, por si sós, a prisão preventiva.

A inexistência de laudo pericial definitivo acerca da adulteração do sinal identificador do veículo fragiliza a comprovação da materialidade delitiva, evidenciando a necessidade de cautela na imposição da medida extrema.

O Termo de Entrega de Bem emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, indicando que o veículo foi arrematado judicialmente como “sucata inservível” com a observação “chassi: pinado”, lança dúvida relevante quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal imputado.

A manifestação do Ministério Público em audiência de custódia pela concessão da liberdade provisória reforça a ausência de periculosidade concreta do paciente.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, vínculo laboral, residência fixa e responsabilidade pelo sustento da família — afastam a necessidade da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes, adequadas e proporcionais para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LVII; CPP, arts. 310, 312 e 319; CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 212.413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 848.761/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066391-09.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente
BRUNO SANTOS LEA
L
, e como impetrado o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença-BA

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.